Tribunal: TJDFT
Processo: 0761626-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. O pedido foi julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais. Pena fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples em regime aberto, por força da disposição consignada no artigo 33, § 2o, c, do Código Penal.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 46851892). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pela manutenção da sentença (ID n° 47510792).
3. A Defesa alega que, no dia dos fatos, várias pessoas estavam portando faca para utilizarem em seu trabalho, porém, a polícia militar abordou apenas o denunciado, que é morador de rua, e usa a faca para montar sua barraca, cortar restos de comida e se defender dos perigos da rua. Requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois não há um órgão público responsável para expedir licença para portar arma branca, ou seja, não há regulamentação para o porte ou uso de armas brancas, sendo uma lei penal em branco, incompleta, não possuindo a definição da conduta criminosa por falta de regulamentação. Afirma que o tema foi levado ao STF, que reconheceu a sua repercussão geral. Narra que a jurisprudência passou a exigir o elemento subjetivo (dolo) daquele que estiver portando a arma branca e que, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 901.623, que reconheceu a repercussão geral, em decisão plenária do STF, foi emitido parecer pela aplicabilidade do art. 19 da LCP, desde que comprovado o elemento subjetivo do agente (dolo) que porta a arma branca. Sustenta que o artigo 19 da LCP não foi recepcionado pela Constituição Federal. Requer, ainda, a suspensão do feito até o julgamento pelo STF do Agravo em Recurso Extraordinário n. 901.623, que reconheceu a repercussão geral, já que corre o risco de ser condenado e compelido a cumprir pena por um delito, que poderá depois ser considerado atípico.
4. Consta da denúncia que: “(...) no dia 11/10/2022 às 18:07hs, em via pública, nas proximidades do SCS Quadra 3, Bloco A, passarela acima do ‘buraco do tatu’, zonal central, Brasília/DF o denunciado, voluntária e conscientemente, trouxe consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Conforme se apurou, os policiais militares estavam em patrulhamento no local dos fatos e se depararam com o denunciado em atitude suspeita. Que durante a abordagem de RUAN FELIPE ALCÂNTARA MOTA foram encontrados uma barra de ferro pequena e uma faca de grande porte.”
5. Atipicidade – ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, em atipicidade da conduta.
6. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (canivete), com considerável poder lesivo, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.
7. O reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico.
8. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 1136/2022 – 01o DP, pela ocorrência policial no 6139/2022 – 01o DPDF, termo de apreensão no 358/2022, onde consta uma arma branca e uma talhadeira de ferro, foto dos objetos ao ID no 46849490, laudo de perícia criminal no 62.796/2022 - exame de eficiência, bem como pelas testemunhas ouvidas em Jjuízo, sob o crivo do contraditório.
9. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo as armas brancas (faca e talhadeira). As provas colhidas na fase policial (TC no 400/2021-20a DP, ocorrência policial no 2.133/2021- 20a DP4, auto de apresentação e apreensão no 121/20215 e o laudo de perícia criminal no 57.660/2021- exame de eficiência), todos em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar. A despeito da afirmação do recorrente de que usa o objeto para montar a barraca, cortar alimentos e para se defender, já que é pessoa em situação de rua, não se tem nenhuma informação nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico, mormente porque portava a faca na cintura e se encontrava em local que tem alto índice de porte de arma branca e crimes de violência envolvendo moradores de rua.
10. Outrossim, o policial militar ouvido em juízo, Anderson, foi uníssono ao confirmar os fatos narrados na denúncia. Assim, no caso está comprovado que o apelante trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico.
11. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal pelos mesmos fundamentos que foi aplicada ao artigo 25 da LCP (mutatis mutandis).
12. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.